Tribunal: STF
Processo: ARE 1255752
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL ICMS OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TÍTULO EXECUTIVO CDA HIGIDEZ - NULIDADE DO LANÇAMENTO - IDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS - REGULARIDADE DE OPERAÇÕES - TERCEIRO DE BOA- FÉ - ILEGALIDADE DA MULTA - INCONSTITUCIONALIDADE DE JUROS - MATÉRIAS INCOGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1. A objeção de pré-executividade tem seu campo de ação limitado, pois pressupõe que o vício seja aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, destinando-se ao exame das condições da ação, pressupostos processuais, inexistência ou nulidade do título executivo (Súmula nº 393 do STJ). 
2. Certidão de dívida ativa hígida e que preenche os requisitos legais. Ausência de vícios ou irregularidades demonstrados de plano. Matéria de defesa restante que não se qualifica como cognoscível de ofício e que demanda ampla dilação probatória incompatível com a via processual eleita. Objeção de pré-executividade rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 3, p. 6).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9, p. 4-6).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 93, inc. IX; 5º, incs. LV e LXXVIII; 145, § 1º; e 150, inc. IV, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que o acórdão padece da devida fundamentação. Sustenta que a falta de clareza do auto de infração e imposição de multa viola a legalidade e o devido processo legal. Defende a regularidade das operações discutidas e a idoneidade das notas fiscais em relação a terceiros de boa-fé. Alega que a multa aplicada à infração tributária supostamente cometida viola a vedação ao confisco. Argumenta que “os juros cobrados são excessivos, e mesmo que fossem devidos, deveria se limitar à taxa SELIC” (e-doc. 5, p. 6-21; e-doc. 6; e e-doc. 7, p. 1-6).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 10, p. 3-15).

5. Em uma primeira análise, a Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de prequestionamento e por ausência de desrespeito, no acórdão recorrido, a legislação enfocada (e-doc. 10, p. 18).

6. A Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção da sistemática da Repercussão Geral ao caso, por identificar incidência dos Temas RG nº 339, nº 460, nº 863 e nº 1.062 (e-doc. 17).

7. Em nova decisão acerca da admissibilidade do recurso extraordinário, a Corte de origem decidiu por negar seguimento às partes do recurso tratadas nos Temas nº 339, 660 e 460 do ementário da Repercussão Geral. Quanto ao restante, foi o recurso inadmitido, sob o fundamento de que “não existe tema hábil a ensejar o pronunciamento do C. STF, eis que os argumentos expendidos no recurso estão totalmente dissociados do que foi decidido pelo v. acórdão hostilizado” (e-doc. 22).

É o relatório. 

Decido.

8. Diante da negativa de seguimento das partes do recurso referentes aos Temas nº 339, 660 e 460 do ementário da Repercussão Geral, descabe análise das alegadas violações aos arts. 93, inc. IX; 5º, incs. LV e LXXVIII, da Constituição da República.

9. O recurso extraordinário não comporta conhecimento.

10. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
11. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“(...) 28. A questão debatida no presente excepcional é oriundo de suposto creditamento indevido de ICMS, relativo a operações de compra, documentadas em notas fiscais, as quais, posteriormente, foram consideradas inidôneas, em razão de suposta declaração falsa quanto ao estabelecimento do fornecedor emitente, mediante autuação totalmente nula que viola flagrantemente os artigos 93, inciso IX, 5°, incisos LC e LXXVIII, 145, § 1° e 150, inciso IV, todos da Constituição Federal.
29. Ou seja, é fato incontestável que a questão tratada no presente recurso deixa de afetar apenas as partes do processo, pois afeta também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público (repercussão geral).
30. Desta feita, não há como negar-se que a matéria objeto deste recurso possui extrema relevância sob os pontos de vista econômico, político e jurídico, comprovando, portanto, o cumprimento da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do NCPC.” (e-doc. 5, p. 15).

12. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.
 
13. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

14. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que, conforme consta da decisão agravada, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.

15. O Tribunal de origem decidiu que inexistem “vícios ou irregularidades demonstrados de plano que impliquem nulidade do título executivo” e que as demais questões “excedem os estreitos limites da objeção de pré-executividade devendo ser suscitada por meio de embargos” (e-doc. 3, p. 7).

16. A parte conhecida do recurso extraordinário, todavia, refere-se a alegações de violação aos arts. 145, § 1º; e 150, inc. IV, da Constituição da República, sem qualquer relação com a ausência de demonstração de irregularidades e inviabilidade da discussão pelo meio processual utilizado.

17. Ante a deficiência da fundamentação recursal, incide o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno desta Corte:

“ Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento da execução. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. Quebra de sigilo fiscal. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6 Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.544.260-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025).

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas. Aplicação da Súmula 284 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão recorrido, atacado pelo recurso extraordinário, fundamentou-se na perda do objeto recursal e na impossibilidade de conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau. 2. O recorrente, no recurso extraordinário, pretendia afastar o bloqueio de verbas públicas com destinação constitucional específica, com fundamento nos arts. 2º e 160 da Constituição. 3. A decisão monocrática agravada manteve o entendimento de que a argumentação do recurso extraordinário estava dissociada dos fundamentos que sustentavam o acórdão recorrido. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido baseou-se na perda do objeto recursal e na impossibilidade de conhecimento de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que afasta qualquer relação direta com a argumentação constitucional contida no recurso extraordinário (arts. 2º e 160 da CF/1988). 6.A pretensão recursal da parte agravante está dissociada dos fundamentos que sustentam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.566.911-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025).

18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
 19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

20. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator